Tribunal: TJSP
Processo: 2359137-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA QUE A CLÍNICA RÉ RESOLVA OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA AUTORA APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NECESSÁRIA A REGULAR INSTRUÇÃO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA QUE A CLÍNICA RÉ RESOLVA OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA AUTORA APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NECESSÁRIA A REGULAR INSTRUÇÃO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para que as requeridas adotem providências junto à clínica requerida para resolver problemas enfrentados pela autora após procedimentos estéticos, sob pena de multa diária. A parte ré busca a reforma da decisão, alegando ausência de perícia técnica e responsabilidade da clínica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para manter a tutela antecipada concedida, considerando a ausência de prova de erro na execução do tratamento estético.

III. Razões de Decidir
3. Não há documento nos autos que comprove erro na execução do tratamento ou inadequação dos procedimentos estéticos realizados.
4. A decisão liminar foi baseada em orçamento genérico e unilateral, violando a ampla defesa e contraditório.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Ausência de prova de erro na execução do tratamento estético. 2. Necessidade de melhor debate e investigação dos fatos após regular instrução da causa.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 536, § 1o e 537, caput e § 4o.